Tribunal: STF
Processo: HC 199913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Reiteração pedido anterior indeferido. Maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Inadequação da via processual eleita.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que as alegações apresentadas pela defesa, nestes autos, já foram examinadas, e recusadas, no julgamento do HC 197.510, desta relatoria. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Situação concreta em que o decreto de prisão preventiva demonstrou a “probabilidade concreta de reiteração criminosa”, tendo em vista os antecedentes criminais do acusado. Quadro esse que não autoriza a supressão de instância requerida pela defesa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.